Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717189-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO MARQUES DA SILVA, MARIA MARTA MARQUES DA SILVA APELADO: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 59406513. Inclua-se em pauta presencial. P. I. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator